Tribunal: TJSP
Processo: 2115963-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IPTU e Taxa de lixo – Exercício de 2013 declarado prescrito no acórdão atacado – Citação promovida nos 10 dias subsequentes ao despacho citatório – Crédito não prescrito - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.